Tribunal: TJMT
Processo: 0005202-03.2010.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005202-03.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIO DE MALHAS CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 01.930.581/0001-23 (APELADO), LILIAN APARECIDA GERALDO - CPF: 929.593.779-15 (APELADO), IVANE MARIA MENDES DE CAMPOS QUINI - CPF: 367.514.059-87 (APELADO), ANEZIO QUINI - CPF: 204.086.929-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECURSO DO PRAZO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE APÓS TÉRMINO DA SUSPENSÃO ANUAL – SÚMULA 106 DO STJ AFASTADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 –
Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabelece que ‘o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’.

2 – No caso concreto, após o decurso do prazo de quitação do débito executado, a Fazenda Pública devidamente intimada, não manifestou nos autos. Decorrido o prazo superior a cinco anos, terminado o prazo de um ano do arquivamento, acertado a sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente.

3 – A paralisação indevida e a prescrição do crédito executado não foi motivada por inércia do Poder Judiciário, portanto, inaplicável a Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça.

4 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005202-03.2010.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

COMÉRCIO DE MALHAS CENTRO OESTE LTDA - EPP E OUTROS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá que
, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
0005202-03.2010.8.11.0041
,
reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e, como consequência, o feito foi julgado extinto, na forma do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não ocorreu o t
ranscurso de prazo prescricional intercorrente
. Aduz que o processo permaneceu arquivado sem seu conhecimento e não foi intimado dos atos praticados pelo nos autos.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, com o fim de reformar a sentença do Juízo Singular, com prosseguimento da Execução Fiscal (id. 99173980).

Sem contrarrazões (id. 99173985).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá que,
nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
0005202-03.2010.8.11.0041, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário
.

Conforme se evola da sentença, o Juízo Singular reconheceu a prescrição intercorrente, conforme transcrevo parcialmente a sentença recorrida:

O caso não comporta maiores digressões, pois, desde 08/02/2010 o processo está em trâmite, sem que houvesse qualquer manifestação da parte interessada no sentido de pôr fim à demanda judicial.

Com efeito, o processo está paralisado há mais de 09 (nove) anos, sem a realização de qualquer ato em prol da satisfação do crédito exequendo. Do mesmo modo, nota-se que inexiste nos autos qualquer ato passível de configurar marco interruptivo da prescrição.

Conforme extrai-se dos autos, houve a citação válida do devedor e o prazo para pagamento ou apresentação de defesa decorreu sem qualquer manifestação de sua parte. Tampouco a Fazenda Pública manifestou-se para impulsionar o feito, pois, conforme relatado, recusou-se a retirar os autos em carga e, sequer posteriormente, ao longo desse tempo, envidou esforços para satisfazer o crédito.

Portanto, está claro que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, que não informou nos autos bens do devedor passíveis de penhora, ou requereu qualquer medida para tal mister.

Como é sabido, o artigo 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, prevê que, não localizado o devedor ou bens passíveis de penhora, o feito será arquivado e, sucessivamente, tendo decorrido o prazo de 05 (cinco) anos, ouvida a Fazenda Pública, será decretada a prescrição intercorrente.

Na hipótese, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe, tendo em vista a paralisação do feito por tempo superior a 05 (cinco) anos, sem que a Fazenda Pública Estadual provocasse o andamento regular do feito durante todo o período de tramitação do processo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA – OBSERVADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública (...). (TJMT. Recurso de Apelação n. 0000042-35.2010.8.11.0093. Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 23/07/2019. DJe 24/07/2019).

Impõe-se, assim, o reconhecimento ex officio da prescrição intercorrente e, consequentemente, a extinção da execução.

Feitas essas considerações, nos termos do artigo 40, § 4.º da LEF, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito tributário objeto desta ação e, de conseguinte, julgo extinta a Execução Fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 924, V do CPC.

Isento de custas. Sem honorários.

Cumpra-se.
(id. 99173974)

No caso concreto, observa-se que o Apelante ajuizou Execução Fiscal visando a satisfação de débito tributário, em 2 de fevereiro de 2010 (id. 99173967). Em 4 de março de 2010, foi determinado a citação dos Executados (id. 99173968). Na sequência, os comprovantes de citação dos Executados foram juntados nos autos (id. 99173969)
.

Aliado a isso,
após o decurso do prazo legal sem manifestação da parte executada,
foi certificado nos autos a reiterada intimação do Apelante para manifestação, bem como para recebimento da carga dos autos e, mesmo assim, permaneceu inerte, sob alegação de que
‘não possuem procuradores para atender a demanda de processos de interesse da Exequente’
(id. 99173969). Em seguida, o Juízo Singular determinou o arquivamento do executivo fiscal, o que ocorreu em 25 de novembro de 2011 (id. 99173969). Em 10 de março de 2017, foi determinado a intimação do Apelante para manifestar sobre o prazo prescricional (id. 99173970). Em 23 de março de 2018, o Apelante apresentou manifestação pugnado pelo afastamento da prescrição intercorrente e prosseguimento da Execução Fiscal (id. 99173973). Em 12 de agosto de 2019, sobreveio sentença reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado (id. 99173974).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, uma vez que não houve intimação da Fazenda Pública.

Entretanto, constata-se que após a devida citação dos executados e decorrido prazo de quitação do débito, o Apelante recusou a carga dos autos e não apresentou nenhum requerimento de providência para satisfação do débito, razão pela qual o Juízo Singular determinou o arquivamento da Execução Fiscal. Em seguida, o Apelante foi intimado acerca do prazo prescricional e, após a manifestação, o feito foi julgado extinto, em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Neste ponto, destaca-se que a prescrição intercorrente é instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, em decorrência do decurso do lapso temporal, restando claro que no presente caso, o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, o que justifica a extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Também é necessário observar que
a suspensão do processo é automática e, decorrido o prazo de
1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, pois a
prescrição intercorrente foi idealizada com o fim de que as execuções não se eternizem no tempo sem um resultado prático, qual seja a satisfação do crédito e cause ainda mais prejuízo.

Acerca da prescrição intercorrente da Execução Fiscal e intimação da Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), fixou o entendimento que o prazo inicial para prescrição, ocorre de forma aut omática após intimação da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora, bem como o termo inicial da prescrição intercorrente independe de intimação, sendo que ocorre a partir do decurso do prazo de 1 ano da suspensão do processo, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Neste contexto, observa-se que o Apelante permaneceu inerte ao recusar o recebimento da Execução Fiscal para manifestar acerca do prosseguimento da execução, de modo que o arquivamento pelo Juízo Singular observou a legislação vigente e, por conseguinte, observando que o processo ficou paralisado sem qualquer movimento processual ou manifestação.

Outrossim, não consta dos autos que a paralisação indevida e a prescrição do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, portanto, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, o que se denota dos autos é que a
Fazenda Pública contribuiu para a morosidade da execução, já que o processo ficou paralisado por mais de 6 anos sem a prática de qualquer ato da parte Exequente, com o fim de satisfazer o crédito tributário.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – DATA DO PROTOCOLO DA PETIÇÃO QUE REQUEREU PROVIDÊNCIA FRUTÍFERA – PRAZO SUPERIOR POR MAIS DE 6 (SEIS) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve-se observar os critérios estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553, realizado sob o rito dos recursos repetitivos. A prescrição não se interrompe ou suspende pelo mero pedido de diligência, mas só quando implicar efetiva constrição patrimonial do executado. (TRF-4 - AC: 50016886920114047115 RS 5001688-69.2011.4.04.7115, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 07/12/2021, SEGUNDA TURMA)

Considera-se como termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente a data da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou, caso citado o executado, a data em que se constatar a inexistência de bens penhoráveis no endereço indicado, independentemente de o juiz ter expressamente determinado a suspensão do processo. A intimação é indispensável e o prejuízo decorrente de sua ausência é presumido.

A contagem do prazo prescricional, uma vez iniciada, somente se interrompe pela efetiva constrição de bens do executado, ou pela citação do devedor, caso este não tenha sido inicialmente localizado. Neste caso, a interrupção retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. (N.U 0003039-23.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento. (N.U 0006125-44.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022